Tribunal: STF
Processo: RE 88416
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
- Servidores da Rede Ferroviária Federal S.A.
- É incompetente a justiça do Trabalho para julgar causa relativa à complementação da aposentadoria e pagamento de vontabens devodos, por força do Decreto-Lei 956/69, pelo INPS, por conta do Tesuro Nacional. Precedentes do Plenário do STF (RREE. 83.312, 85.808,  e 87.449). 
Recurso extraordinário conhecido e provido.